Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva por se tratar de paciente reincidente em crime doloso e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois justificado o perigo que o seu estado de liberdade representa para a ordem pública, a integridade da vítima e para a garantis das medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do fato em que o paciente voltou a ameaçar de morte a vítima, bem como pelo histórico do paciente que indica a prática continuada de delitos em desfavor da mesma ofendida, o qual, inclusive, estava em cumprimento de pena por condenação pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a ofendida, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Não decorrendo o excesso de prazo da simples soma aritmética dos prazos processuais e demonstrado nos autos que não houve desídia do Juízo a quo na condução do feito, não há coação ilegal a ser sanada, sobretudo porque a instrução criminal está na iminência de ser encerrada, tendo em vista a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 17/04/2023, primeira data disponível no Sistema Penitenciário do Distrito Federal para agendamento, oportunidade em que o juízo do conhecimento poderá reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.